Tribunal: TJSP
Processo: 1001597-17.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
R DE FUNÇÕES – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001597-17.2018.8.26.0564; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

22/10/2020

Ementa:

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – SÃO BERNARDO DO CAMPO – PROMOÇÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS – LEI MUNICIPAL No 2.240/76 – INADMISSIBILIDADE – OCUPANTES DE CARGO ISOLADO DE MOTORISTA, PREVISTO EM QUADRO SUPLEMENTAR DE FUNÇÕES – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PROVIDO.